Tribunal: TJDFT
Processo: 0715397-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715397-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA IANNICELLI CREMA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE ANTÔNIO MAURÍCIO CREMA RODRIGUES REPRESENTANTE: GIOVANA IANNICELLI CREMA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Leda Ianniceli Crema Rodrigues em face da r. decisão (ID 16669245) que, nos autos da Ação que move em desfavor de Espólio de Antônio Maurício Crema Rodrigues e Banco Bradesco S/A, indeferiu a tutela de urgência que tem por objeto a determinação ao d. Juízo da Comarca de Jaraguá/GO de reserva da meação da Agravante sob o produto da arrematação de imóvel. Alega a Agravante, em resumo, que o d. Juízo a quo deixou de considerar que o levantamento integral dos valores irá acarretar prejuízo irreparável a ela, na medida em que, no caso de reconhecimento do seu direito à meação, terá que ajuizar nova demanda para o recebimento de valores. Aduz que o primeiro Agravado tem outras dívidas de natureza trabalhista, o que afasta a conclusão do d. Juízo a quo, no sentido de que caberia somente ao segundo Agravado o dever de pagar os valores que pleiteia. Destaca, no particular, que é improvável que os credores trabalhistas tenham a liquidez do banco Agravado. Afirma que não teve a oportunidade de defender sua meação na ação em que houve a alienação do bem e corre o risco de perder o seu direito aos valores com a distribuição do produto da arrematação. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reserva do valor referente à meação perante o d. Juízo de Jaraguá/GO, pleiteada no processo de origem. Ausente o pagamento do preparo, tendo a Agravante requerido os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Reafirmo a análise efetuada nos autos do Agravo de Instrumento no 0712168-26.2020.8.07.0000 (ID 16666416 daquele feito), de minha relatoria, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, oportunidade em que indeferi a concessão do benefício. Naquela ocasião, destaquei que a declaração de imposto de renda da ora Agravante demonstra que ela tem rendimentos tributáveis muito superiores aos ganhos auferidos como pensionista, bem como que os extratos bancários juntados também refutam a alegação de hipossuficiência. Portanto, ante a necessidade de manter rigorosa coerência, impõe-se o indeferimento da benesse também nestes autos, razão pela qual deverá a Agravante arcar com os custos deste processo. A despeito dessa condição, de modo a evitar a demora na prestação jurisdicional, analiso o requerimento de antecipação da tutela recursal. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a Agravante afirme que não teve oportunidade de defender a meação dela no processo em que resultou a venda do bem, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaraguá/GO (ID 16669246) contem informações em sentido contrário. Transcrevo excertos do julgado: “(...) A esposa do executado Antônio Maurício Crema Rodrigues foi intimada da penhora e avalição à fls. 1.170 dos autos. Às fls. 189/190 foi apresentada pela senhora Lêda Iannicelli Crema Rodrigues, esposa do segundo executado, ‘objeção de pré-executividade’, que não foi conhecida, conforme decisão de fls. 205/206. À fl. 256 dos autos foi acostada cópia da certidão de óbito do executado Antônio Maurício Crema Rodrigues. Em seguida, à fl. 210 foi pleiteada a substituição do executado Antônio Maurício Crema Rodrigues pelo Espólio, representado pela viúva/inventariante Leda Ianniceli Crema Rodrigues, o que foi deferido à fl. 216. (...) As partes foram intimadas, porém, não manifestaram sobre o laudo de avaliação, como certificado à fl. 334-verso. (...) Foi lançado no protocolo judicial a petição de no 41, constante das fls. 383/419, na qual foi pleiteada a suspensão liminar dos leilões. Às fls. 422/429 foi proferida decisão indeferindo os pedidos formulados pela parte executada e mantendo os leilões designados. Foi interposto recurso de agravo de instrumento junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e não foi concedido efeito suspensivo (fls. 422/505). (...) O Espólio de Antônio Maurício Crema Rodrigues compareceu aos autos, e apresentou impugnação à arrematação, arguindo Falta de intimação do representante do espólio para impugnar à avaliação; nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados desde a citação do processo desde a decisão do processo de inventário que alterou a inventariante, pugnando, ao final, pela nulidade da arrematação (fls. 561/576). Os arrematantes requereram às fls. 588/592, a expedição de carta de arrematação e expedição de mandado de imissão na posse. Apresentada impugnação à arrematação, esta foi rejeitada, sendo expedida carta de arrematação à fl. 605. (...) O espólio de ANTÔNIO MAURÍCIO CREMA RODRIGUES, antigo proprietário do imóvel arrematado, se manifestou às fls. 904/907 requerendo que seja reconhecida a nulidade do leilão, diante da ausência de intimação do arrendatário. (...)” Da leitura desses trechos da sentença, infere-se que, ao contrário do que foi sustentado nas razões recursais, a ora Agravante teve oportunidade de deduzir alegações no processo em que ocorreu a arrematação do bem. Essa circunstância, somada ao fato de não haver cópia integral dos autos que tramitaram na Comarca de Jaraguá, inviabiliza a obtenção de elementos aptos a subsidiar, em sede de análise perfunctória, o reconhecimento da probabilidade do direito que defende possuir. Acrescente-se que, conforme admitido na petição inicial, o imóvel arrematado foi dado em garantia do empréstimo objeto de execução com a anuência da Agravante (ID 62965795 dos autos de origem, fl. 3). Diante desse cenário, revela-se prudente submeter todas as afirmações e provas juntadas ao processo em primeiro grau, bem como as razões deduzidas no presente recurso, ao devido contraditório. Tal providência evita, inclusive, a possibilidade de haver decisões conflitantes ente os diversos juízos. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. A Agravante deverá, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, tendo em vista o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator